Tribunal: TJMT
Processo: 0060144-43.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060144-43.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA - CPF: 020.008.401-16 (AGRAVANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO), KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - CPF: 953.973.451-72 (ADVOGADO), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0060144-43.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. MT SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CDC. PREVALÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Valquirian Duarte da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde. A autora buscava o ressarcimento de despesas hospitalares decorrentes de cirurgia realizada durante período contratual de carência, bem como indenização por danos morais, sustentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da legislação federal de saúde suplementar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ao plano de saúde administrado em regime de autogestão por autarquia estadual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e, de forma plena, a legislação federal de saúde suplementar; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem reabertura da instrução probatória; e (iii) se a cláusula contratual de carência poderia ser afastada diante da alegada situação de urgência ou emergência.

III. Razões de decidir

3.

O MT Saúde constitui autarquia estadual instituída pela LC no 127/2003, estruturada em regime de autogestão para assistência à saúde de servidores públicos estaduais, o que afasta a caracterização de relação de consumo e, por conseguinte, a incidência do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula no 608 do STJ.

4.

A legislação estadual específica que disciplina o funcionamento do sistema – notadamente a LC no 539/2014 – estabelece que a entidade não se submete às normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar, admitindo apenas sua utilização subsidiária, o que evidencia a prevalência do regime jurídico próprio instituído no âmbito da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, XII, da CF/1988.

5.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide diante da suficiência do conjunto documental existente, sobretudo quando as partes foram previamente intimadas para especificar provas e a parte autora não indicou, de forma concreta, quais elementos probatórios adicionais seriam necessários ao deslinde da controvérsia.

6.

A cláusula de carência para procedimentos hospitalares constitui elemento legítimo do contrato de assistência à saúde, destinado à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, somente podendo ser afastada mediante comprovação de situação de urgência ou emergência.

7.

No caso concreto, inexistem documentos médicos idôneos capazes de demonstrar quadro clínico emergencial apto a afastar a carência contratual, sendo insuficiente a juntada de registro eletrônico hospitalar desprovido de autenticidade ou de relatório médico circunstanciado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O plano de saúde administrado por entidade de autogestão vinculada à Administração Pública, destinado exclusivamente a servidores públicos, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor nem integralmente à legislação federal de saúde suplementar, prevalecendo o regime jurídico estabelecido por legislação estadual específica.
2. A cláusula contratual de carência para procedimentos hospitalares é válida e somente pode ser afastada mediante prova idônea de situação de urgência ou emergência.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre após oportunizada às partes a indicação de provas e inexistir demonstração concreta de prejuízo processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV, e 24, XII; CPC, arts. 355, I, 373 e 282, §1o; CC, arts. 422, 423 e 424; LC no 127/2003; LC no 539/2014, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 608/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0060144-43.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Valquirian Duarte da Silva, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o feito, consoante id. 323575857.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 326016889, o Agravante pretende, em suma, “a cassação e reforma da sentença para afastar a aplicação irrestrita da Lei Complementar Estadual no 127/2003 e o Decreto Estadual no 5729/2005 mencionados na sentença como base argumentativa para não aplicar as regras do CDC, devendo ser aplicado ao caso concreto o

que estabelece as Leis n. 9.656/98 e n. 9.961/2000, bem como as disposições do Código Civil relativo aos contratos”.

Prossegue requerendo, ainda, “a cassação e reforma da sentença para, sob incidência dos termos dos artigos 422, 423 e, na extensão, artigo 424, do Código Civil, bem como do artigo 357 por aplicação dos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 373, todos do Código de Processo Civil, determinar a instrução do processo, sob pena de violação e negativa de vigência do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e do art. 1o, inciso III, e art. 197, da CF, no que respeita à dignidade da pessoa humana e relevância da tutela quanto as ações e serviços de saúde”.

Por fim, defende que, “a sentença também carece ser cassada e reformada, em consequência e resultado direto da equivocada causa de decidir sem observar os ditames estabelecidos nos artigos 422, 423 e, na extensão, artigo 424, do Código Civil, bem como do artigo 357 por aplicação dos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 373, todos do Código de Processo Civil. Sem outro entendimento, estar-se-á aplicando contrariedade ao texto

constitucional do art. 5o, inciso LV, da CF, com influência direta sobre o princípio explicitado no inciso X, da mesma Carta Magna”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões disponíveis no id. 351633860 refutando as razões do recurso, ponto a ponto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0060144-43.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Valquirian Duarte da Silva, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] A Apelante sustenta que, ainda que afastado o CDC pela Súmula 608 do STJ, seriam aplicáveis as Leis Federais 9.656/98 e 9.961/2000, bem como os artigos 422, 423 e 424 do Código Civil.

Pois bem.

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT Saúde) é autarquia estadual, criada pela Lei Complementar Estadual no 127/2003, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

O artigo 6o da Lei Complementar no 539/2014 estabelece expressamente:

O MATO GROSSO SAÚDE desenvolverá suas atividades finalísticas por meio de processo de autogestão independente, dotado de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira, funcional, orçamentária, de controladoria e contábil.

Parágrafo único. O MATO GROSSO SAÚDE não estará submetido às normas reguladoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar
, podendo utilizar-se dos seus regramentos de forma subsidiária se necessário for. [Destaquei]

Trata-se de regime especial de autogestão, instituído por legislação estadual específica, destinado exclusivamente aos servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão
. [Destaquei]

A razão de ser dessa súmula reside na natureza jurídica diferenciada das entidades de autogestão, que não atuam no mercado de consumo com finalidade lucrativa, mas sim como sistemas fechados de assistência à saúde, custeados pelos próprios beneficiários.

Embora o artigo 1o, §2o, da Lei 9.656/98 mencione as entidades de autogestão, essa inclusão deve ser interpretada em conformidade com a legislação específica de cada ente.

A Lei Complementar Estadual no 539/2014 expressamente afastou a submissão do MT Saúde às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelecendo que os regramentos federais poderão ser utilizados apenas de forma subsidiária, quando necessário.

Não se trata de hierarquia de normas, mas de competência legislativa concorrente. A União legisla sobre normas gerais de saúde (art. 24, XII, CF), mas os Estados-membros possuem competência para legislar sobre regime jurídico de seus servidores e sobre a organização de suas autarquias.

O regime de autogestão instituído pelo Estado de Mato Grosso estabeleceu regras próprias, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal, pois não se está regulando o mercado de planos de saúde suplementar, mas sim o regime de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais.

Quanto à invocação da aplicação dos artigos 422, 423 e 424 do Código Civil, o que se tem a dizer é que, de fato, os princípios gerais do direito civil, especialmente a boa-fé objetiva, aplicam-se a todos os contratos, inclusive aqueles celebrados por entidades de autogestão.

Contudo, a mera invocação dos artigos do Código Civil não leva automaticamente à procedência dos pedidos. É necessário demonstrar que houve violação à boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso concreto, conforme será demonstrado adiante.

A cláusula de carência é elemento essencial dos contratos de plano de saúde e encontra respaldo no cálculo atuarial que garante o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Não há abusividade na previsão de carência de 180 dias para procedimentos hospitalares, desde que informada ao beneficiário no momento da adesão.

A sentença acertadamente reconheceu que a relação contratual é regida pela Lei Complementar Estadual no 127/2003, pelo Decreto Estadual no 5.729/2005 e pelos princípios gerais do direito civil, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor nem, de forma plena, as Leis no 9.656/98 e 9.961/2000.

Não há negativa de vigência às normas federais, mas sim correta delimitação do campo de incidência de cada diploma legal.

[...]

A Apelante invoca violação ao artigo 10 do CPC, alegando que foi surpreendida com o indeferimento da inversão do ônus da prova.

O argumento não procede.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC não se aplica ao caso, conforme já demonstrado. A Apelante tinha pleno conhecimento dessa possibilidade, pois o Apelado, em sua contestação, já havia suscitado a inaplicabilidade do CDC.

Além disso, a Apelante não foi impedida de produzir provas. Foi intimada para tanto e quedou-se inerte.

O princípio da vedação à decisão surpresa não impõe ao magistrado o dever de alertar a parte sobre seu ônus probatório. As partes e seus advogados devem conhecer as regras processuais e exercer adequadamente seus direitos.

A controvérsia dos autos limita-se a questões de direito e a fatos documentalmente comprovados:

i)A Apelante é beneficiária do plano de saúde (fato incontroverso);

ii)O contrato prevê carência de 180 dias para procedimentos hospitalares (comprovado pela carteirinha);

iii)A cirurgia foi realizada em 14-10-2014, durante o período de carência (fato incontroverso);

iv)O hospital cobrou R$ 19.164,34 da Apelante (fato incontroverso).

As questões controvertidas são:

i)Se houve caracterização de urgência/emergência capaz de afastar a carência;

ii)Se houve autorização verbal do Apelado para a cirurgia;

iii)Se a conduta do Apelado foi abusiva a ponto de gerar dano moral.

Essas questões não demandam necessariamente a produção de prova testemunhal ou pericial. Podem ser resolvidas pela análise dos documentos já constantes nos autos e pela aplicação do direito.

Ressalto que, o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, §1o, CPC) impede a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo.

A Apelante não demonstrou qual prejuízo efetivo sofreu pela ausência de fase instrutória específica. Não indicou qual prova pretenderia produzir nem como essa prova alteraria o resultado do julgamento.

A mera alegação genérica de cerceamento de defesa não é suficiente para anular a sentença.

A sentença corretamente aplicou as regras de distribuição do ônus da prova previstas no artigo 373 do Código de Processo Civil. [...]

Conforme asseverado na decisão acima transcrita, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, criada pela Lei Complementar Estadual n. 127/2003, que opera sistema de assistência à saúde destinado exclusivamente aos servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas. Trata-se, portanto, de regime de autogestão pública, instituído por legislação estadual específica, que disciplina de forma integral a relação entre o ente e seus beneficiários.

A decisão agravada fundamentou-se, com acerto, na natureza jurídica diferenciada do MT Saúde para afastar a incidência plena das Leis Federais n. 9.656/98 e 9.961/2000, bem como do Código de Defesa do Consumidor. O art. 6o da Lei Complementar Estadual n. 539/2014 dispõe expressamente que o MT Saúde "não estará submetido às normas reguladoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, podendo utilizar-se dos seus regramentos de forma subsidiária se necessário for". Diante dessa previsão normativa explícita, não há como sustentar a aplicação irrestrita das normas federais relativas ao mercado de saúde suplementar.

A Agravante sustenta que, o art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.656/98 incluiria as entidades de autogestão no âmbito de incidência da norma federal. Contudo, tal interpretação não prevalece quando confrontada com a competência legislativa concorrente prevista no art. 24, XII, da Constituição Federal. A União legisla sobre normas gerais de saúde, mas os Estados-membros possuem competência para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores e sobre a organização de suas autarquias. O Estado de Mato Grosso exerceu legitimamente essa competência ao criar o MT Saúde e disciplinar o seu funcionamento por legislação própria, sem que haja incompatibilidade com a ordem constitucional.

Não se trata de hierarquia de normas, mas de correta delimitação dos campos normativos. A Lei n. 9.656/98 regula o mercado privado de planos e seguros de saúde suplementar, operado por pessoas jurídicas de direito privado com finalidade lucrativa ou mutualista em relações de consumo. O MT Saúde, ao contrário, não atua no mercado de consumo, não tem finalidade lucrativa e é integralmente custeado por contribuições dos próprios servidores-beneficiários dentro de um sistema fechado. Ausente a relação de consumo, inaplicável a lei consumerista, conforme pacificado pelo enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento da Agravante sobre a superioridade hierárquica da norma federal não procede. O que se opera no caso concreto é a especialidade da norma estadual no âmbito da competência concorrente, e não conflito de hierarquia. A Lei Complementar n. 539/2014 é norma específica para o MT Saúde; as Leis n. 9.656/98 e 9.961/2000 são normas gerais dirigidas ao mercado suplementar. A aplicação do critério da especialidade impõe a prevalência da norma estadual na disciplina do ente que ela própria criou e organiza.

Por esses fundamentos, não prospera a tese da Agravante quanto à incidência plena da legislação federal de saúde suplementar ao regime de autogestão do MT Saúde.

Ainda, a Agravante alega que, o julgamento antecipado da lide violou o contraditório e a ampla defesa, sustentando que deveria ter sido oportunizada a produção de provas, em especial a reabertura da instrução com a inversão do ônus probatório com base no Código de Defesa do Consumidor.

A alegação não prospera. Após o retorno dos autos por determinação do acórdão que anulou a primeira sentença, ambas as partes foram regularmente intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Apelante, naquela oportunidade, limitou-se a requerer a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, sem indicar, de forma específica, quais provas pretendia produzir, quais testemunhos pretendia colher ou se havia necessidade de realização de perícia. O Apelado, por sua vez, manifestou expressamente desinteresse na produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas. O processo já continha todos os elementos documentais necessários à resolução da controvérsia, de modo que a realização de audiência ou de instrução adicional não era condição indispensável para o deslinde da causa. A determinação de "regular processamento e instrução probatória" constante do acórdão anulatório não impõe a realização compulsória de qualquer espécie de prova, mas apenas que as partes sejam intimadas para se manifestar sobre o interesse probatório – o que efetivamente ocorreu.

Quanto à distribuição do ônus da prova, a decisão agravada aplicou corretamente o art. 373 do Código de Processo Civil. Incumbia à Agravante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a situação de urgência ou emergência e a alegada autorização verbal para a cirurgia. Tratando-se de fato impeditivo da incidência da cláusula de carência, a prova da urgência é pressuposto indispensável à procedência da pretensão, e seu ônus recai sobre o autor.

A inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC não se aplica ao caso concreto, conforme já demonstrado no tópico anterior. Ainda que fosse aplicável, a inversão não é automática: exige a verificação de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor. No caso em tela, as próprias alegações da Agravante não são verossímeis, conforme será demonstrado adiante.

O princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, não impõe ao magistrado o dever de alertar a parte sobre o seu próprio ônus probatório. As partes e seus advogados devem conhecer as regras processuais e exercer adequadamente seus direitos. A Agravante, ademais, tinha pleno conhecimento da possibilidade de afastamento do CDC, pois a inaplicabilidade do código foi expressamente suscitada pelo Apelado em sua contestação. Não há, portanto, qualquer surpresa ou violação ao contraditório substancial.

Por fim, o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC) obsta a decretação de qualquer nulidade processual quando a Agravante não demonstrou qual prova específica teria sido obstada, nem de que modo ela alteraria o resultado do julgamento. A alegação genérica de cerceamento de defesa não é suficiente para infirmar a sentença.

Por fim, a Agravante sustenta que, a cláusula de carência não pode ser oposta em situações de urgência ou emergência, com base no art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98. Todavia, para que esse dispositivo seja aplicado, é necessário que a situação de urgência ou emergência esteja efetivamente comprovada nos autos, mediante declaração do médico assistente que a caracterize.

No caso concreto, a Agravante não se desincumbiu desse ônus. Juntou aos autos apenas um
print
de tela do sistema informatizado do Hospital Santa Rosa, sem assinatura, sem carimbo e sem qualquer elemento que ateste a sua autenticidade documental. Não foram apresentados: prontuário médico completo; relatório médico detalhado descrevendo a gravidade do quadro clínico; exames laboratoriais ou de imagem que comprovassem a urgência do procedimento; nem prescrição médica com indicação expressa de cirurgia de urgência. A ausência de declaração médica caracterizando urgência ou emergência é insuperável, pois se trata de requisito legal específico previsto no próprio art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98.

A própria sequência temporal dos fatos contradiz a tese da urgência. A Agravante foi atendida no Hospital Santa Rosa em 10 de outubro de 2014, recebeu alta hospitalar em 11 de outubro de 2014 e foi submetida ao procedimento cirúrgico somente em 14 de outubro de 2014, três dias após o primeiro atendimento. Se o quadro clínico configurasse efetivamente situação de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis – critérios fixados no art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98 –, a cirurgia teria sido realizada imediatamente, sem possibilidade de alta hospitalar prévia e de agendamento para três dias depois.

A cólica biliar, embora cause dor intensa e exija tratamento adequado, não configura necessariamente emergência médica. O tratamento definitivo pela colecistectomia pode ser programado de forma eletiva, após o controle da crise álgica e o preparo pré-operatório adequado. Não há nos autos nenhum elemento que indique que a postergação da cirurgia por três dias tenha causado qualquer complicação ou agravamento do quadro da Agravante.

A cláusula de carência é elemento essencial ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de plano de saúde, seja no mercado suplementar privado, seja nos regimes de autogestão. Ela impede a chamada seleção adversa – fenômeno pelo qual o beneficiário adere ao plano apenas quando já existe necessidade imediata e previsível de procedimento de alto custo –, assegurando a sustentabilidade do sistema para todos os contribuintes. A previsão de carência de 180 dias para procedimentos hospitalares não é abusiva, sendo razoável e proporcional ao tipo de cobertura contratada, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao argumento de que a Súmula n. 302 do STJ vedaria a limitação de internação durante a carência, não procede a invocação. O enunciado sumular trata de situação diversa: proíbe a limitação temporal de internação hospitalar após o cumprimento do período de carência. Não se aplica à hipótese em que a internação ou o procedimento ocorre durante o próprio período de carência, que é situação de exclusão de cobertura, e não de limitação de internação já autorizada.

Diante da ausência de comprovação da urgência ou emergência e da validade da cláusula contratual, deve ser mantida a conclusão da decisão monocrática no sentido de que as despesas hospitalares são de responsabilidade da Agravante, que aderiu voluntariamente ao contrato ciente das condições de carência, submeteu-se à cirurgia sem autorização formal do plano e assumiu os riscos das consequências contratuais daí decorrentes.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026